Tribunal: STF
Processo: ARE 1538172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Órgão fracionário do Tribunal de origem afastou aplicação de lei municipal com fundamento NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Negado provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve afronta à cláusula de reserva de plenário.



    III. Razões de decidir



    3. Houve violação à cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97), tendo em vista que o Tribunal de origem afastou a aplicação da legislação municipal no âmbito dos portos marítimos, ao fundamento de reconhecimento da competência da União.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental não provido.